Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-48.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONDENAÇÃO. MULTA. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARA REVOGAÇÃO E MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. MULTA ARBITRADA DE ACORDO COM O POTENCIAL ECONÔMICO DA PARTE. ADEQUAÇÃO AO TEMA REPETITIVO DO STJ.

1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da determinação, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.

2. A quantia arbitrada deve ser fixada em montante suficiente para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa ao demandante.

3. Rejeita-se a alegação de prazo exíguo, sob o argumento de que o banco possui milhares de clientes, visto que o sistema bancário é informatizado e com alta tecnologia, bastando uma simples pesquisa em seu banco de dados.

4. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico do recorrente, não devendo ser excluída, ou reduzida, sob pena de se abonar a resistência ao cumprimento da ordem judicial legal. Entretanto, para a exata aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.000 dos recursos repetitivos, o prazo estabelecido e a própria multa devem incidir após tentativa de busca e apreensão, sendo esse o termo inicial.

5. Apelação conhecida e provida em parte.